Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO).
I - O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, havendo fundadas razões para a medida.
II - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.
III - O entendimento encampado pelas Cortes Superiores, entretanto, não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
IV - Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, quando na apreensão o réu portava drogas para uso próprio, além de estar na condição de foragido da Justiça.
V - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.